Tribunal: TJSP
Processo: 2098218-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO - INCONFORMIDADE QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO PARA SEGUNDA PRAÇA E COMISSÃO DO LEILOEIRO – DECISÃO REFORMADA – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA 50% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO - INCONFORMIDADE QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO PARA SEGUNDA PRAÇA E COMISSÃO DO LEILOEIRO – DECISÃO REFORMADA – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA 50% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PARA SEGUNDA PRAÇA E INTELIGÊNCIA DO ART 7o, §4o, DA RESOLUÇÃO N. 236 DO CNPJ QUE AUTORIZA DEDUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE ESTE VALOR SEJA SUPERIOR AO DO CRÉDITO EXEQUENDO – AGRAVO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.